Tribunal: TJSP
Processo: 2214951-83.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Imissão
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2214951-83.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Campinas, em que são embargantes
MARISA APARECIDA SILOTTO NISHIWAKI e LUIS FERNANDO NISHIWAKI, são
embargados VANI APARECIDA DA ROCHA ALAVARCE SOUZA e EDSON
ALAVARCE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente) E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2214951-83.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 10.913
2
Embargos de Declaração Cível no 2214951-83.2020.8.26.0000/50001
Embargtes: Marisa Aparecida Silotto Nishiwaki e Luis Fernando Nishiwaki
Embargdos: Vani Aparecida da Rocha Alavarce Souza e Edson Alavarce Souza
Comarca:Campinas
Juiz 1o Grau: Alfredo Luiz Gonçalves
Voto no 10.913
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de contradição,
omissão
ou
obscuridade.
Pronunciamento
expresso.
Desnecessidade. Prequestionamento. Inteligência do art. 1.025 do
CPC/2015. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 50/57, que, por unanimidade de votos, deu parcial
provimento ao recurso dos embargantes.
Embarga os autores. Pretendem o prequestionamento da
matéria. Asseveram, em síntese, omissão quanto ao pronunciamento
expresso do art. 313, V, “a”, do CPC. Informam estar pendente ação
anulatória do leilão extrajudicial, discorrendo sobre a suspensão do feito.
Pretendem o pronunciamento expresso sobre a questão.
Recurso processado, com contrarrazões recursais, fls. 10/18.
É o relatório.
Em que pesem as razões recursais, o acórdão não padece
de omissão, contradição ou obscuridade.
Isso porque, a decisão foi clara ao dispor sobre os direitos
dos arrematantes, terceiros de boa-fé, bem como sobre a concessão do
prazo de 60 dias para desocupação do imóvel.
Assim dispôs o v. acórdão:
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2214951-83.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 10.913
3
Ademais, é sabido que eventuais vícios do procedimento
extrajudicial não são oponíveis ao adquirente de boa-fé, aplicando-se,
mesmo por analogia, os verbetes sumulares nos 4 e 5 deste tribunal, a
saber:
Súmula 4: É cabível liminar em ação de imissão de posse,
mesmo em se tratando de imóvel objeto de arrematação com base no
Decreto-Lei no 70/66;
Súmula 5: Na ação de imissão de posse de imóvel
arrematado pelo credor hipotecário e novamente alienado, não cabe,
por ser matéria estranha ao autor, a discussão sobre a execução
extrajudicial e a relação contratual antes existente entre o primitivo
adquirente e o credor hipotecário.
Portanto, em se tratando de terceiro de boa-fé, adquirente
do imóvel objeto da presente ação, não há que se falar em irregularidade
da imissão pretendida.
Por outro lado, concede-se o prazo de 60 (sessenta) dias
para os recorrentes desocuparem o bem, - adotando-se o mesmo lapso
previsto no artigo 301, da Lei 9.514/97, como já se decidiu nesta C.
Câmara -, permitindo os agravantes providenciarem sua mudança com
dignidade”(fls.55/57)
Quanto à necessidade de pronunciamento expresso, o C.
Superior Tribunal de Justiça adota orientação jurisprudencial de que "o Juiz
não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se
obriga a responder um a um todos os seus argumentos" (REsp. 131.781 - SP
- rel. Min. Humberto Gomes de Barros, RSTJ, 114/78).
Segundo a Suprema Corte (RTJ 84/797), a motivação
jurídica indispensável à decisão "é aquela que diz respeito ao raciocínio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2214951-83.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 10.913
4
do magistrado para fazer incidir preceito legal a fato que considere
provado.
Não é necessária a apreciação pontual, bastando o exame
das teses centrais e imprescindíveis à solução da demanda.
Por fim, para fins de prequestionamento, os artigos
mencionados tiveram consideração na decisão proferida, conforme
disposto no art. 1.025 do CPC/15, o qual dispõe:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos
ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes
erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Portanto, inexistindo quaisquer das irregularidades arroladas
no artigo 1.022 e parágrafo único, do NCPC, os embargos de declaração,
ora opostos, devem ser rejeitados, nos termos do art. 1.024, §2o do NCPC.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator